Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-45.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000416-45.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (AGRAVANTE), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), MANOEL LOUREIRO NETO - CPF: 244.447.741-34 (AGRAVADO), THAISA MARIA DIAS DA SILVA - CPF: 011.825.561-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°
1000416-45.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°
1000416-45.2025.8.11.9005

Agravante:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Agravado:
Manoel Loureiro Neto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS NA INICIAL. INDETERMINAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INÉPCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO APLICADO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ente público estadual contra decisão que deferiu tutela de urgência para concessão provisória de aposentadoria especial a servidor público. A decisão agravada foi proferida nos autos de ação proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, sem que a petição inicial indicasse o valor da causa ou o montante estimado a ser percebido a título de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do valor da causa, bem como a falta de documentos que permitam a aferição da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, configura inépcia da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública está limitada às causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos.

4.

A ausência de documentos e informações essenciais, como contracheques e estimativa do valor da aposentadoria, impede a verificação da competência absoluta.

5.

A inércia da parte autora, mesmo após ser intimada para esclarecer o valor pretendido, configura inépcia da petição inicial, conforme os artigos 330, inciso I, § 1o, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

A petição inicial apresentou pedido genérico, sem fundamento capaz de viabilizar o regular exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Petição inicial julgada inepta. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento: "É inepta a petição inicial que não indica o valor da causa e não apresenta documentos que permitam aferir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito por ausência dos requisitos legais essenciais à propositura da ação."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXV e LIV; Código de Processo Civil, artigos 292, VI, §§ 1o e 2o; 330, I, § 1o; 485, I; Lei n.o 12.153/2009, artigo 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI 10509759120218110001, Rel. Claudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única, j. 24.04.2023; TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 00124410520158110002, Rel. Nelson Dorigatti, j. 19.07.2016; TJMT, AI 1001373-17.2023.8.11.9005, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°
1000416-45.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°
1000416-45.2025.8.11.9005

Agravante:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Agravado:
Manoel Loureiro Neto.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
de
Mato Grosso Previdência - MTPREV
.

Ação:
Concessão de Aposentadoria Especial.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT.

Decisão agravada:
(
processo n.o
1003399-85.2024.8.11.0005
–
Id.
179127254): deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conceda provisoriamente a aposentadoria especial ao autor agravado até o julgamento final do mérito da lide, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento.

Agravo de Instrumento
: pugna pela cassação da decisão combatida, sob o argumento de que o autor agravado não preenche os requisitos necessários à aposentadoria pretendida.

Despacho (
Id.

271886390
)
: determinou a intimação d
o autor agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer e indicar fundamentadamente o montante a ser percebido mensalmente como aposentado especial, retificando, se for o caso, o valor da causa, sob pena de extinção do processo, por inépcia da petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°
1000416-45.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°
1000416-45.2025.8.11.9005

Agravante:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Agravado:
Manoel Loureiro Neto.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se e Agravo de Instrumento interposto por Mato Grosso Previdência-MTPREV contra a decisão proferida no processo n.o 1000416-45.2025.8.11.9005 ajuizado por Manoel Loureiro Neto em face do agravante, por meio da qual foi concedida a tutela antecipada consistente na aposentadoria especial do agravado.

O autor agravado ingressou com a demanda principal, objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, incluindo o cômputo do período em que exerceu o mandato eletivo de Prefeito.

Segundo consta da petição inicial, o autor é servidor público estadual, ocupando o cargo de Perito Médico Legista no Município de Diamantino-MT desde 04/04/1989.

Afirma o ora agravado que, desde sua admissão, desempenha suas funções em ambiente insalubre, estando exposto a agentes nocivos à saúde e à integridade física, tendo protocolizado junto à agravante pedido de conversão de tempo especial em comum, visando à concessão da aposentadoria, o qual foi processado no âmbito do processo administrativo n.o 2024.4.02605.

Assevera que houve o enquadramento como tempo especial do período de 12/12/1990 a 13/10/1996, em razão da exposição a agentes biológicos. Contudo, a administração pública, por equívoco, não considerou o período de 04/04/1989 a 11/12/1990. Aduz que a conversão do período total de 04/04/1989 a 13/10/1996 (07 anos, 06 meses e 09 dias), pelo fator 1.4, resultaria em um total de 34 anos, 10 meses e 19 dias, considerando o tempo até 22/02/2021, utilizado no processo administrativo n. 2024.4.02605.

Por fim, informa que a administração deixou de contabilizar o período posterior a 2021, em razão de seu afastamento para o exercício do mandato eletivo de prefeito, embora tal período deva ser considerado para todos os efeitos, conforme determinação da Constituição Federal.

Diante disso, ingressou com a ação de origem, pleiteando a concessão de tutela de urgência, a fim de compelir a agravante a conceder-lhe provisoriamente a aposentadoria especial.

Contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência, insurge-se a parte requerida.

Pois bem.
Da análise do processo originário (n.o 1003399-85.2024.8.11.0005), observa-se que, da inicial, não consta sequer a indicação do salário do autor agravado, tampouco estimativa acerca da quantia a ser percebida a título de aposentadoria.

Ressalte-se que a delimitação do valor a ser percebido como aposentadoria reflete diretamente na competência para o processamento e julgamento da demanda.

Em razão disso, ao receber o presente agravo de instrumento, esta relatora determinou a intimação do agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer e indicar fundamentadamente o montante a ser percebido mensalmente como aposentado especial, retificando, se for o caso, o valor da causa, sob pena de extinção do processo, por inépcia da petição inicial.

O autor agravado, contudo, não se manifestou.

De acordo com o art. 292, VI, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

(...)

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. (...)”

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ACOLHIDA - ART. 2o, § 2o, DA LEI No 12.153/2009 – VALOR DA CAUSA – OBRIGAÇÕES VINCENDAS – SOMATÓRIO DE 12 PARCELAS SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Sendo o valor do proveito econômico buscado com a demanda superior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, para o processamento do feito. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência do juízo e julgar extinta a ação.

(TJ-MT - RI: 10509759120218110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

No caso dos autos, observa-se que o autor não indicou nenhuma quantia a ser percebida a título de aposentadoria, não tendo colacionado um contracheque sequer à demanda principal, dando à causa o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) sem nenhuma justificativa.

Como é sabido, o processamento e julgamento de ações no Juizado Especial da Fazenda Pública se limita às causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos.

Considerando que o autor não juntou documentos essenciais que permitam a verificação da competência, ou não, para processamento e julgamento da causa, tampouco se manifestou nos autos após a provocação do juízo, é impositivo o reconhecimento da inépcia da petição inicial.

Pelo que se colige do feito, é notório que os pedidos feitos na inicial são genéricos.

O art. 330 do Código de Processo Civil preleciona:

“Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado
, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.
[destaque nosso]

Portanto, o que se percebe é que a petição inicial é inepta, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE TÍTULO – INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da ausência das assinaturas das testemunhas no contrato de compra e venda, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência do título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10497186520208110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/08/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E PROCURAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMNAR DE INÉPCIA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. É inepta a inicial quando ela está instruída com documentos que não pertencem à parte requerente. Recurso provido acolher a preliminar de inépcia da inicial. RELATÓRIO O requerente propôs a presente ação buscando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativação indevida de seus dados. A sentença objurgada declarou inexigível o débito, mas não concedeu indenização por danos morais em virtude da aplicação da súmula 385 do C. STJ. A parte requerida interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença, arguindo em preliminar a inépcia da inicial uma vez que os documentos pessoais trazidos na inicial, a procuração e o extrato de negativação se referem à pessoa distinta dos autos. Não foram apresentadas contrarrazões. Em síntese eis o relatório. VOTO Egrégia Turma: Preliminar- Inépcia da Inicial A parte recorrente em sede de preliminar arguiu a inépcia da inicial, uma vez que os documentos pessoais, a procuração e o extrato de negativação pertencem a Ueliton Cavalcante de Oliveira, pessoa distinta da parte requerente. Assim, assiste razão a parte recorrente. A petição inicial se mostra inepta uma vez que os documentos juntados aos autos referem-se a pessoa distinta a do caso em análise. Assim, resta evidenciada a inépcia da inicial. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE VALORES COBRADOS SEM CONTRATAÇÃO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INIBIÇÃO DE COBRANÇAS FUTURAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM NOME DIVERSO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. Diante do exposto, decidem os Juízes integrantes da Turma Recursal, por unanimidade de votos, julgo PREJUDICADO O RECURSO VEZ QUE RECONHECIDA DE OFÍCIO A INÉPCIA DA INICIAL, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000887-26.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernanda Bernert Michelin - - J. 07.07.2015)(TJ-PR - RI: 000088726201481600810 PR 0000887-26.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 07/07/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 08/07/2015) Destarte, a extinção dos autos é medida que se impõe. Ante o exposto, acolho e preliminar de inépcia da inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do novo Código de Processo Civil. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito - Relator

(TJ-MT - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00124410520158110002, Relator: NELSON DORIGATTI, Data de Julgamento: 19/07/2016, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2016)”.

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – NARRAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DO PEDIDO – OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ERRO NÃO SANADO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI N.o 12.016/2009. 1. Se da exposição dos fatos não decorre logicamente com conclusão, deve a petição inicial ser declarada inepta, nos termos do art. 330, I c/c § 1o, III, do CPC. 2. Segurança denegada, nos termos do artigo 6.o, § 5o, da Lei n.o 12.016/2009.

(TJ-MT 10088481020228110000 MT, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/01/2023)”.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a inépcia da petição inicial do processo de origem. Consequentemente,
torno sem efeito
a decisão que concedeu a antecipação de tutela ao autor agravado e aplico efeito translativo para
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, I, § 1o, I, II e III cumulado com art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto por Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e do princípio da causalidade, condeno o autor agravado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 20 % (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025